Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTENTE. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O acórdão foi omisso no que toca ao pedido de reiteração da ordem de bloqueio lançada no sistema SISBAJUD em desfavor da parte embargada, por meio da ferramenta conhecida como “teimosinha”, razão pela qual deve ser integralizado.
2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.
3. Diante da falta de localização de bens penhoráveis, conforme ressaltado no acórdão recorrido, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa no SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”.
4. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.